Tribunal: TJDFT
Processo: 0725418-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725418-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIO FARIA JUNIOR AGRAVADO: MOVIMENTO RENOVACAO LIBERAL DESPACHO Considerando o teor da manifestação de ID 20969877, bem como a possibilidade de a Advocacia Geral da União realizar a defesa judicial de servidor público quando este for acionado por ato praticado no exercício de suas funções regulares, como dispõe o artigo 22, da Lei no 9.028/1995 - alterado pelo artigo 50, da Lei no 9.649/1998, redação dada pela Medida Provisória no 2.216-37/2001, promova a Secretaria da Turma o cadastramento da Procuradoria-Regional da União na 1a Região, como parte interessada, a fim de que seja viável a sua intimação pessoal acerca de todos os atos do processo, via sistema, conforme prerrogativa legal. Após, intime-se a parte agravante, na forma requerida, para que se manifeste a respeito do despacho de ID 20536078, no prazo de 5 dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 6 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator